Tribunal: STF
Processo: HC 243655
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edson Gomes de Almeida contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 918.018/GO, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDSON GOMES DE ALMEIDA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Depreende-se dos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada pelo descumprimento das medidas cautelares impostas, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 140 [injúria], § 3º [se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência:], e 147, caput [ameça], ambos do Código Penal.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que manteve a decisão do juízo a quo, apontando que a prisão se encontra devidamente justificada, consignando em acórdão assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. TESES NÃO CONHECIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1. Por ser o habeas corpus ação mandamental de rito sumaríssimo, não se admite aprofundamento probatório, o que deverá ser realizado no curso da ação de conhecimento, para se evitar indevida incursão no mérito da prova. Portanto, neste momento, não é viável apreciação das teses relativas à materialidade e autoria dos crimes, nem da compatibilidade da medida com eventual pena a ser aplicada. 2. Demonstrada de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente com o fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e o risco de reiteração criminosa, não há que se falar em constrangimento ilegal. 3. A contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Diante disso, não há irregularidade na decretação da prisão preventiva, quando persistem os motivos que indicam a necessidade do encarceramento. 4. Inexistindo comprovação de que o quadro atual da saúde do paciente impossibilita o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, incabível sua soltura. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA”.



    Neste writ, postula a Defesa, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, em razão da ausência de fundamentação para a segregação cautelar; alegando que — “[...] não houve nenhum ato que ensejou o descumprimento das medidas cautelares impostas [...] inexistem nos autos quaisquer elementos concretos que indiquem que o acusado, em liberdade, volte a delinquir ou se evadirá do distrito da culpa, impedindo assim a aplicação da lei penal. O juízo feito pela douta autoridade coatora tem por arcabouço tão somente suposições, as quais não possuem o condão de alicerçar a manutenção da preventiva. Ainda, destaca-se ser o paciente primário e portador de bons antecedentes. [...]” — (fls. 4;5).



    Requer a concessão da ordem liminarmente, com a confirmação no mérito, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva, alternativamente, imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. DECIDO.



    No caso em tela, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade concreta do agente e pelo fundado receio de reiteração delitiva pois descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas:



    “A prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, deve estar fundada no fumus comissi delicti, ou seja, em indícios de autoria e prova da materialidade, bem como no periculum libertatis, que traduz qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. A materialidade do fato e os indícios de autoria, já foram exaustivamente examinados na decisão que decretou as medidas cautelares (mov. 10), dispensando-se, portanto, novas digressões, de modo que a questão a ser apreciada cinge-se, exclusivamente, ao fundamento da medida, isto é, ao periculum libertatis. Quanto ao ponto, a segregação cautelar mostra-se consentânea como ordenamento jurídico, uma vez que alicerçada em elementos concretos que dão conta da periculosidade social do representado. Isso porque, o estado de liberdade do representado pode colocar em risco a integridade física e psíquica da vítima, tanto é que o representado descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas e, novamente, ameaçou a vítima, fato que demonstra a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas impostas. Ressalta-se que, tanto a vítima, Erivaldo Alexandre da Silva, quanto as testemunhas Lucas Vinícius de Azevedo e Felipe Silva Costa, confirmaram que, no dia 25/02/2024, no Clube Recreativo situado no centro da Cidade de Itapirapuã/GO, em um evento político, o representado parou no local do evento e disse: ‘hoje eu vou matar um bandido aqui’, em nítida referência à vítima (mov. 17, fls. 52/53, 55/56 e 58/59 PDF)”.



    Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, o descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar (AgRg no HC n. 730.123/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 8/4/2022); (AgRg no HC n. 804.604/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023); (AgRg no HC n. 761.275/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 24/4/2023); (AgRg no HC n. 770.169/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma , DJe de 31/3/2023).



    A propósito: [...].



    Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva, que autorizem a sua decretação e manutenção, conforme ocorre in casu.



    A respeito: [...].



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.



    Ante o exposto, denego a ordem.



    Cientifique-se membro do parquet federal. (doc. 5 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    a) A concessão de LIMINAR para REVOGAR a prisão preventiva nos autos de ação penal nº 5010360-82.2024.8.09.0084, que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Itapirapuã/GO.



    b) Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    c) Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade Coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente.



    Nestes termos, rendem-se homenagens devidas a essa corte de Justiça e seus sapientes membros do Poder Judiciário, afeitos à difícil missão de julgar, sempre justos e implacáveis em suas decisões. (doc. 1, pp. 6-7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 918.018/GO (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator